Tribunal: TJMT
Processo: 1034998-75.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Apelação Cível n. 1034998-75.2017.8.11.0041
Apelante: Agência de Viagens Universal Ltda - EPP
Apelado: Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Agência de Viagens Universal Ltda - EPP, em virtude da sentença preferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o feito, sem resolução do mérito.
Da análise dos autos, observo que, no decorrer do trâmite em primeira instância, houve a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, autuado neste Egrégio Tribunal de Justiça sob o n. 1012629-16.2017.8.11.0000 (PJE), distribuído ao Desembargador Luiz Carlos da Costa.
Com efeito, nos termos do artigo 930 do Código de Processo Civil/2015 e § 1o, do artigo 80, do Regimento Interno deste Tribunal, determino a redistribuição deste Apelo ao Desembargador Luiz Carlos da Costa, ante a prevenção originada com a distribuição do citado Agravo.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 21 de setembro de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado